Tribunal: TJES
Processo: 5018010-71.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018010-71.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO: G. C. D. O.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL PARA USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO CONTRATUAL LÍCITA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando o fornecimento de medicamentos à base de canabidiol para menor diagnosticado com encefalopatia crônica não progressiva e epilepsia refratária. Sustenta a agravante a inexigibilidade contratual do custeio por se tratar de medicamento de uso domiciliar, não incluído no rol da ANS e sem eficácia comprovada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é obrigatória a cobertura, por operadora de plano de saúde, de medicamentos à base de canabidiol, prescritos para administração domiciliar, fora das exceções legais e regulamentares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ entende ser lícita a exclusão contratual de cobertura de medicamentos de uso domiciliar, com exceção dos antineoplásicos orais, medicamentos incluídos no rol da ANS ou administrados por meio de home care.

O canabidiol solicitado, embora autorizado para importação pela ANVISA, é de uso oral e domiciliar, sem exigência de supervisão profissional, não se enquadrando nas exceções legais de cobertura obrigatória.

O art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998, ampara a negativa de fornecimento por tratar-se de medicamento administrado fora do ambiente hospitalar e sem conexão direta com internação ou assistência continuada.

O alto custo do fármaco e sua aplicação em fase ainda experimental não afastam a legalidade da negativa contratual, conforme interpretação jurisprudencial reiterada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É lícita a exclusão contratual de cobertura, por plano de saúde, de medicamento de uso domiciliar, salvo se tratar de antineoplásico oral, medicamento incluído no rol da ANS ou tratamento realizado em regime de home care.

A autorização de importação de medicamento à base de canabidiol pela ANVISA não altera sua natureza de uso domiciliar nem impõe cobertura obrigatória pela operadora de saúde.

O custo elevado e a recomendação médica não são, por si sós, suficientes para obrigar o plano de saúde ao custeio de medicamento excluído da cobertura contratual.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI; RN nº 338/2013 da ANS, art. 19, § 1º, VI (atualmente RN nº 465/2021, art. 17, parágrafo único, VI).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.927.566/RS, 3ª Turma, DJe 30.08.2021; STJ, REsp 1.692.938/SP, 3ª Turma, DJe 04.05.2021; STJ, REsp 1.883.654/SP, 4ª Turma, DJe 02.08.2021; STJ, REsp 2.187.907/RJ, 3ª Turma, DJe 06.05.2025; TJES, AI nº 5010987-11.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 08.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018010-71.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MEDICA S.A.

AGRAVADO: G.C. de O. MENOR, REP. POR MIRIAN COELHO LEITE DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Samp Espírito Santo Assistência Médica S.A. em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por G.C. de O., menor, rep. por Mirian Coelho Leite de Oliveira, que deferiu o pedido liminar para
“determinar que a parte Ré forneça/custeie os medicamentos i) Extrato de Cannabis MedGreens, c, 400mg/mL Canabidiol CBD; e ii) Extrato de Cannabis MedGreens, Broad Spectrum, 400mg/mL Canabidiol CBD, na forma da receita médica, devendo a primeira remessa das medicações, composta por 12 (doze) frascos de cada um dos medicamentos, ser entregue no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, sob pena de multa”.

Em suas razões (id. 10982161) aduz a recorrente, inicialmente, que o entendimento adotado pelo magistrado
a quo
é contrário à jurisprudência deste Tribunal, no sentido de não ser obrigatório o custeio, pelas operadoras de plano de saúde, dos medicamentos de uso domiciliar.

Destaca ser legítima a negativa, consoante permissivo da Lei 9.656/98.

E mais: o medicamento pleiteado está em fase experimental e não possui evidência robusta de eficácia e segurança a longo prazo, especialmente quando usado por crianças e adolescentes.

Por fim, destaca o elevado custo de aquisição do fármaco, sendo mister a suspensão do decisum.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Infere-se dos autos que o agravado, nascido em 07/03/2013, apresenta diagnóstico de encefalopatia crônica não progressiva e epilepsia refratária (epilepsia de difícil controle), sendo ministrada, pelo seu médico, medicação à base de canabidiol, objetivando reduzir as crises convulsivas e melhorar o seu padrão eletroencefalográfico.

Não obstante o alegado quadro clínico reportado na exordial, entendo não ser possível compelir a operadora de plano de saúde ao fornecimento pretendido, haja vista tratar-se de medicamento de uso domiciliar a que alude o art. 10, VI, da Lei 9.656/1998, que, como destacado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“é aquele prescrito para ser adquirido por pessoas físicas em farmácias de acesso ao público para administração em ambiente externo à unidade de saúde, que não exige a intervenção ou supervisão direta de profissional de saúde habilitado - é autoadministrado pelo paciente - e cuja indicação não tenha por fim substituir o tratamento ambulatorial ou hospitalar, nem esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar. É, pois, o medicamento que pode ser adquirido diretamente pelo paciente para ser autoadministrado por ele em seu ambiente domiciliar
" (REsp 1.927.566/RS, 3ª Turma, DJe 30/08/2021).

Sobre o tema, ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ já decidiram que "
é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021)
" (REsp 1.692.938/SP, 3ª Turma, DJe 04/05/2021; e REsp 1.883.654/SP, 4ª Turma, julgado em 08/06/2021, DJe 02/08/2021).

Neste caso, o medicamento pleiteado não se enquadra nas exceções legalmente previstas, de modo que a agravante não pode ser compelida ao seu fornecimento, sendo lícita a exclusão contratualmente prevista.

Assim entende aquele Tribunal Superior:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ACLARATÓRIOS NA ORIGEM. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. NEGATIVA DE COBERTURA.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. USO DOMICILIAR. OBRIGATORIEDADE. INEXISTÊNCIA.

1. Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde de medicamento à base de canabidiol.

2. A ausência de oposição de embargos de declaração na origem inviabiliza a análise da apontada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil no recurso especial, porquanto torna impossível a compreensão da controvérsia, situação que atrai o óbice da Súmula nº 284/STF à espécie.

3. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim.
Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021).

4. Não existe obrigatoriedade de custeio pelas operadoras de plano de saúde de medicamento de uso domiciliar.

5. Recurso especial conhecido em parte e não provido.

(REsp n. 2.187.907/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025).

Deste órgão fracionário:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. INVIABILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem orientação sedimentada no sentido de ser “lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. 4. A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar” - (STJ; AgInt-REsp 1.989.033; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJ 1.6.2023). 2. Embora não se desconheça posicionamentos em sentido diversos, tem-se de forma clara que não se pode atribuir ao plano de saúde o custeio do medicamento em alusão, hipótese ressalta-se que se diferencia completamente a respeito de compelir o ente público ao fornecimento de medicamento de alto custo. 3. Não se discute aqui, no presente agravo, o mérito da recomendação médica imposta, mas única e exclusivamente a inviabilidade de se compelir plano de saúde ao custeio de medicamento que, conforme já exposto, se enquadra como de uso domiciliar administrado pelo próprio paciente
. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5010987-11.2023.8.08.0000. Relator Desembargador Raphael Americano Câmara. Data do julgamento 08/03/2024).

Por fim, não obstante a ANVISA tenha autorizado a importação, para uso próprio e sob prescrição médica, de fármacos à base de canabidiol, tal não lhe retira o caráter de uso oral e domiciliar e, portanto, insuscetível de disponibilização pela operadora de saúde.

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a decisão recorrida.

Prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da douta relatoria.